Tribunal: TJMT
Processo: 1029789-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1029789-04.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE – MT
AGRAVANTE: OVIDIA DE SOUZA TEODORO
AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso Inominado apresentado por Ovidia de Souza Teodoro, que pleiteava a restituição de valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A agravante sustenta a inexistência de autorização válida para os descontos e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante foram indevidos; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autorização expressa assinada pela agravante legitima os descontos realizados em seu benefício previdenciário, conforme previsto no art. 115, inciso V, da Lei no 8.213/1991.
A exclusão dos descontos do sistema foi devidamente comprovada, cessando as cobranças questionadas, não havendo fundamento para a restituição dos valores regularmente debitados.
A conduta da parte recorrida configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando qualquer ilicitude ou abuso.
A ausência de impugnação quanto à autenticidade do documento de autorização reforça a inexistência de vício de consentimento, legitimando os descontos realizados.
Diante da manifesta improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autorização expressa do titular do benefício previdenciário legitima os descontos efetuados, afastando a alegação de cobrança indevida. 2. O exercício regular de um direito exclui a ilicitude da conduta e impede a restituição dos valores regularmente debitados. 3. A ausência de vício de consentimento e de comprovação de falha na prestação do serviço inviabiliza a indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 115, V; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029789-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OVIDIA DE SOUZA TEODORO - CPF: 786.169.481-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025